Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-69.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004444-69.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.489.181-19 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004444-69.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Vânia Pereira da Silva

Parte Recorrida:
Motogarças – Comércio e Patricipações LTDA e Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 137

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FORA COMUNICADO A RESPEITO DOS ENCARGOS DE TRANSPORTE – PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE DOS VALORES – LEI No 11.795/2008 –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à informação é exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais e possui especial relevância na hipótese de adesão consumerista, por aplicação do art. 6o, III, do CDC.

Somente podem ser exigidas do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei.

A
situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia fosse declarada indevida a cobrança de frete e da diferença de valor do bem objeto do consórcio, com a condenação ao pagamento de danos materiais relativos ao valor cobrado indevidamente, em dobro, e de juros e correção monetária sobre o valor do lance adimplido, além de indenização por danos morais.

Relata a parte autora que entabulou contrato de Consórcio com as partes requeridas, em maio/2017, visando a aquisição de uma motocicleta.

Em 2020, aduz que buscou a empresa, com a intenção de ofertar lance a fim de ser contemplada pela quota e receber o bem objeto do aludido consorcio. Realizou o pagamento do lance em 06/06/2020, porém, após alguns dias sem disponibilização do bem, buscou a empresa, quando foi informada que a liberação da motocicleta somente aconteceria após pagamento do valor do frete, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e de uma diferença pela valorização do bem, no montante de R$ 2.265,00 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais), totalizando a cobrança residual de R$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais).

As empresas, de sua vez, sustentam que ambas as cobranças são legítimas, posto que previstas no instrumento contratual que rege a relação entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, evidencia-se, no presente caso, que não há
provas nos autos de que a consumidora fora devidamente informada a respeito da obrigação de arcar com o
frete
da motocicleta adquirida por meio do
consórcio.

Isso porque, apesar das empresas demandadas apresentarem regulamento com a aludida previsão, o documento não possui assinatura da aderente, nem mesmo há qualquer elemento nos autos que indique que a consumidora fora cientificada da imputação desse encargo.

A esse respeito, os fornecedores possuem o dever de
prestar informações e assistência adequadas aos consumidores, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC.
A observância do direito à informação é, ainda, uma exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais.

Nesse sentido, aliás, jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE FRETE. DIREITO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FORA COMUNICADO A RESPEITO DA COBRANÇA DE FRETE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, do valor do frete cobrado no ato de aquisição de uma motocicleta, mediante carta de crédito consorcial. 2. No caso, a empresa Recorrente aduz que a cobrança é legítima em razão de o contrato firmado entre o consumidor e a administradora do consórcio prever a obrigação do consorciado quanto ao pagamento do frete. 3. Ocorre que os documentos acostados à contestação não foram assinados pelo consumidor, ora Recorrido, não havendo provas de que tenha sido devidamente cientificado a respeito da referida despesa. A observância do direito à informação é, ainda, uma exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais. 4. Portanto, impõe-se a devolução do valor pago a título de despesa de frete, tal como reconhecido na sentença. 5. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor - como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou que o desconto indevido lhe causou sérios prejuízos financeiros - considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente. 7. Danos morais não configurados no caso sub examine, em razão da ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 80126387520168110004, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2018)

Assim, impõe-se a declaração de inexigibilidade da cobrança afeta ao frete da motocicleta. Inexiste, porém, dever de restituição, visto que a autora não comprova que adimpliu com os valores, a ensejar o pagamento a título de danos materiais.

Por outro lado, o mesmo raciocínio não é aplicável em relação à cobrança da diferença pela valorização do bem objeto do consórcio, visto que esta parcela possui previsão legal, insculpida pel
a Lei no
11.795
/2008, que dispõe sobre o Sistema de
Consórcio
, determinando que o valor das
prestações
dos consorciados contemplados serão reajustadas quando houver alteração no preço do bem móvel (arts. 24 e 27).

A esse respeito, jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPOSTA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES DOS CONSORCIADOS CONTEMPLADOS COM BASE NO BEM DE REFERÊNCIA. LEI No 11.795/08. PRIMEIRO APELO PROVIDO. SEGUNDO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1 - Nos contratos de consórcio o valor das prestações dos consorciados contemplados serão reajustadas quando houver alteração no preço do bem móvel, a teor dos arts. 24 e 27, § 1o, Lei 11.795/08. Precedentes do TJGO. 2 - Ausente demonstração de cobrança de valores que destoam do preço do veículo objeto da carta contemplada, nos moldes do art. 373, inciso I, Código de Processo Civil, não há dano moral indenizável nem necessidade de restituição de indébito. 3 - Primeiro apelo conhecido e provido. Segundo apelo prejudicado. 4 - Ônus sucumbencial invertido.

(TJ-GO - 02525453720168090051, 23/03/2020)

[...] Vale repisar, que o escopo do consórcio é "propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento (artigo 2o da Lei 11.795/08). Isso quer dizer, que a finalidade do consórcio é garantir que todos os consorciados do grupo possam adquirir o bem objeto do consórcio nas mesmas condições. Assim, as parcelas do consórcio podem ser reajustadas, de acordo com a valorização do bem. Isso possibilita os primeiros e os últimos contemplados a terem acesso ao bem buscado pelo grupo, ainda que este sofra atualização de valor. O Consórcio é autofinanciamento, e os bens são adquiridos com recursos do próprio grupo, contribuem para uma espécie de poupança comum, que será utilizada para a aquisição dos bens de todos os participantes. Então, eventual diferença do valor do bem será arcada proporcionalmente por todos, tenha o participante sido, ou não, contemplado. Nessa senda, a Ré poderia atualizar as parcelas com base na atualização do valor do bem, mesmo depois da contemplação da parte autora. É certo que o consorciado, ao aderir a um grupo de consórcio, se obriga a efetuar, mensalmente, o pagamento de uma contribuição devida referente à sua cota. [...]

(TJ-BA - 00032216420198050113, 09/04/2020)

Destarte, não há razões para se concluir pela inexigibilidade da cobrança referente a essa valorização do bem.

Igualmente, não há que se falar em danos materiais referentes à atualização monetária do valor do lance dado, a fim de adiantar a contemplação, visto que referido pagamento fora legítimo e a demora no recebimento do bem deveu-se, em partes, à ausência de pagamento do saldo acumulado referente à variação do valor do bem consorciado, ora reconhecido como devido.

Em relação aos danos morais, da análise dos autos, observo que
não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior à consumidora,
máxime a parte substancial da renda, resolvida com a declaração de inexigibilidade de parte dos valores exigidos.

O atraso no recebimento do bem, por fim, não pode ser imputado somente às reclamadas, visto que parte do valor exigido como condicionante para a liberação da motocicleta era legítimo, nos termos da fundamentação discorrida acima.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para declarar a inexigibilidade da cobrança de frete para entrega da motocicleta adquirida por consórcio, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), mantida a improcedência em relação aos demais pedidos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022